Tribunal: TJBA
Processo: 0500643-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500643-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANEZIA MARIA DE SA RORIZ VARGAS MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, ARTUR DA ROCHA REIS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DETIDAMENTE TODA A MATÉRIA SUSCITADA. INDEVIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ENTENDIMENTO DO STF PELA RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. NECESSIDADE DE NÃO ESTAR DEMONSTRADO O INTERESSE DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. CASO CONCRETO EM QUE A VÍTIMA MANIFESTOU EXPRESSAMENTE O DESEJO DE VER OS ACUSADOS PROCESSADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619, do CPP, "
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
", poderão ser opostos embargos de declaração, sendo este um recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no dispositivo legal indicado.

2. Tendo a parte arguido, ainda que indevidamente, a ocorrência de qualquer dessas causas de cabimento dos aclaratórios, devem os mesmos ser conhecidos, relegando-se a efetiva constatação dos vícios ao mérito do recurso.

3.
In casu
, não houve qualquer omissão no julgado, vez que o acórdão embargado foi claro em indicar que as razões pelas quais deveria ser mantida a condenação.

Na verdade, a decisão embargada fundamentou suficientemente os seus termos, não sendo os presentes aclaratórios meio adequado para pleitear a reforma de julgado supostamente desfavorável à parte embargante ao equivocado fundamento da existência de omissão, buscando esta amoldar o
decisum
a seus próprios interesses, rediscutir matéria já decidida e inovar além dos limites da simples declaração, o que não se admite, ainda que se pretenda prequestionar a matéria.

4.
Registre-se que a questão relativa ao oferecimento de ANPP não foi ventilada pelos Embargantes em suas razões de apelo, nem em qualquer outro momento no curso do processo, “
sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.727.133/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

5. Com relação à ausência de representação pela vítima, de fato, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019, o crime de estelionato passou a exigir a representação da vítima.

Quanto ao tema, o STF, por maioria, quando do julgamento do HC nº 208817, proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019. No referido julgado, porém, destacou o Supremo Tribunal Federal que a retroatividade deve ser aplicada àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Salientou, inclusive, que não é hipótese de automática extinção da punibilidade do réu quando verificada a ausência dos elementos indicadores do interesse da vítima, pois deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação.

6. Nessa vertente, analisando-se os autos, resta mais que evidente o interesse da vítima na persecução penal, desde o ano de 2012, quando procurou a Delegacia de Polícia para que os fatos fossem investigados, havendo, ainda, habilitação nos autos como assistente de acusação, não havendo qualquer nulidade quanto ao particular.

7. Ainda que assim não fosse, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal na ação penal condicionada à representação, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com
nomen iuris
de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.

8. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração nº 0500643-82.2020.8.05.0001, sendo embargantes JOSÉ RAYMUNDO VARGAS MARQUES e ANEZIA MARIA DE SÁ RORIZ VARGAS MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os aclaratórios, pelas razões alinhadas no voto do Relator.